Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-24.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DUAS VÍTIMAS. DIVERSAS VEZES. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS UNÍSSONAS E COERENTES. RELEVÂNCIA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS E DE INFORMANTES. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. ATOS LIBIDINOSOS COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. IDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. EXCLUSÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, DO CP. APLICAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a peça acusatória narra de forma clara todas as circunstâncias de tempo, local e forma como os crimes ocorreram, bem como a ação do acusado, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório. 1.1. Outrossim, o aditamento à denúncia é cabível a qualquer tempo, desde que antes da prolação da sentença, conforme previsto no artigo 569 do Código de Processo Penal.
2. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com os demais elementos probatórios, sobretudo declarações testemunhais e de informantes.
3. Nos delitos cometidos contra a dignidade sexual, em razão de os atos praticados, por vezes, não deixarem vestígios, o laudo pericial torna-se prescindível, sobretudo quando a apuração dos fatos somente se iniciou muitos anos após eles terem sido praticados.
4. Os abusos sexuais praticados contra vulneráveis constitui conduta de maior potencial ofensivo, prevista no artigo 217-A do Código Penal, que engloba tanto a prática de conjunção carnal, quanto a prática de atos libidinosos. Por isso, é incabível a sua desclassificação para o crime previsto no artigo 215-A do Código Penal, uma vez que, para este delito, exige-se a ausência de consentimento da vítima, o que, ao contrário, não é exigido no crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, porquanto os vulneráveis não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais.
5. O fato de a vítima contar com apenas 6 (seis) anos de idade, conquanto seja circunstância que cause desmedida repulsa, não é capaz de justificar a exacerbada culpabilidade do agente, porquanto configura elementar do tipo penal, por se tratar de abuso sexual cometido contra menor de 14 (quatorze) anos.
6. Mostra-se adequada a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois há nos autos comprovação de que a vítima, após suportar as violências sexuais perpetradas contra si, tentou ceifar a própria vida e passou por episódios depressivos e de automutilação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.